Tribunal: STF
Processo: RE 96054
Classe: RE
Órgão julgador: DJACI FALCÃO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1984-10-16
Data de publicação: 1984-10-16

Ementa:
- REPETIÇÃO DE INDEBITO FISCAL. ONUS DO TRIBUTO TRANSFERIDO,
CONTRATUALMENTE, A TERCEIROS. DECISÃO QUE SE BASEOU NA AFERIÇÃO DE
PROVA E NA INTERPRETAÇÃO DE CLÁUSULA CONTRATUAL. DISSIDIO
JURISPRUDENCIAL NÃO COMPROVADO.
RECURSO EXTRAORDINÁRIO NÃO CONHECIDO.